Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-20.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-20.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA - CPF: 432.506.371-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), MARIO AUGUSTO SALAMONI - CPF: 329.186.401-82 (APELADO), IDELCE TEREZINHA SENGER WEISSHEIMER - CPF: 386.479.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIANI SBRUSSI D AVILA - CPF: 025.327.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA FRANCISCA MALAGUTE - CPF: 019.589.791-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DE CAUSA - AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART - 485, INCISO III, § 1º, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR – CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza abandono da causa a inércia do autor, após sua intimação pessoal para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002338-20.2019.8.11.0021 interposto por MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” onde litiga com MARIO AUGUSTO SALAMONI perante a 1ª Vara Cível de Água Boa - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184476558 o magistrado a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora nas custas e despesas processuais remanescentes, se houver, ficando suspensa sua exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, do CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 184476560 no documento de id 117524916 - Petição , o patrono da autora ora recorrente manifestou nos autos, portanto não há que se falar em inercia da parte autora, bem como foi requerido expressamente que “(...)...manifestar acerca do prosseguimento do feito, bem como informar que pretende produzir prova oral, depoimento de testemunhas, que serão arroladas no prazo legal, para comprovação do lapso temporal, motivo pelo qual insiste na realização da Audiência de Instrução e julgamento”, o que sequer foi analisado;

Aduz que a decisão não se mostra devidamente fundamentada, seve ser considerada nula para que seja devidamente revista.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA, ora apelante, em face de MARIO AUGUSTO SALAMONI, ora apelado.

O juiz a quo julgou a ação extinta sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em promover o andamento da lide.

A tese recursal funda-se na inocorrência de inércia, vez que se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, faz-se necessário repisar o deslinde processual.

Sob ID. 184476552 - Pág. 1, em outubro de 2022 o magistrado diretor proferiu decisão interlocutória determinando que a parte demandante em 15 (quinze dias) promovesse diligências observando o seguinte:

“I – Junte os documentos indispensáveis à propositura da ação, de acordo com o artigo 320 do CPC, quais sejam: certidões de matrícula atualizadas dos imóveis usucapiendo e lindeiros;

II – qualifique de forma completa os proprietários registrais do imóvel usucapiendo e dos imóveis lindeiros, bem como seus cônjuges/companheiros (artigo 73, § 1º, do CPC), salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens (artigo 73 do CPC), requerendo sua inclusão na demanda e citação;

3. Por derradeiro, ADVIRTO à parte autora que no caso de descumprimento de qualquer dos itens supra mencionados, haverá a extinção do processo.”

Em contrapartida a parte autora/apelante peticionou nos seguintes moldes:

“MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA E OUTROS, já devidamente qualificados nos autos, por meio de seus advogados abaixo assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao ato ordinatório id retro, manifestar acerca do prosseguimento do feito, bem como informar que pretende produzir prova oral, depoimento de testemunhas, que serão arroladas no prazo legal, para comprovação do lapso temporal, motivo pelo qual insiste na realização da Audiência de Instrução e julgamento. Requer ainda, prazo para a juntada de substabelecimento nos autos.”

Sob ID. 184476556 - Pág. 1 o meirinho certificou em 16 de maio de 2023 a intimação pessoal da parte autora/recorrente para que desse andamento na demanda em 15 (quinze) dias, o que não foi obedecido.

Sobreveio a sentença em agosto de 2023 reconhecendo a inércia autoral.

Extrai-se do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Transcorreu-se o prazo dado a parte autora para regularizasse a ação, consequentemente, foi prolatada a sentença de extinção ante o abandono de causa pelo autor.

Diante da intimação pessoal da parte autora e transcurso de prazo, ocorreu a extinção de forma acertada.

Resta isente de dúvida que agiu com acerto o juízo singular ao determinar a intimação do autor sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

Portanto, mesmo regularmente intimado, pessoalmente, o apelante não correspondeu a determinação judicial e deixou transcorrer in albis o prazo facultado para dar andamento ao feito, o que caracteriza o abandono da causa.

Assim, não há como se cogitar que a parte autora não tinha ciência do possível desdobramento do feito, caso não se pronunciasse nos autos.

Neste sentido é a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUTOR INTIMADO POR SEU ADVOGADO E PESSOALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO III, § 1º, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DE CAUSA CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Caracteriza abandono da causa a inércia do autor, após sua intimação pessoal e de seu procurador para prosseguimento do feito.2. Ausente a citação do réu, o juiz pode, de ofício, proferir sentença terminativa, com fundamento no art. 485, III, do NCPC.3. O silêncio a parte em promover os atos para o andamento processual não deixou outra alternativa para o magistrado senão extinguir o feito sem resolução do mérito, como acertadamente fez. Compreensão diversa implicaria na imposição de que o processo prossiga ad eternum quando a parte interessada não pratica os atos processuais que lhe incumbe. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0041409-29.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 02.08.2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024